Tribunal: TJSP
Processo: 1002524-95.2019.8.26.0483
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-29
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. Servidor Público Estadual. Pretensão de expedição de certidão de tempo de contribuição bem como o Perfil Profissiográfico Previdenciário e Laudo Técnico. Demora injustificada da Administração. Inteligência do art. 5o, incisos XXXIII e XXXIV, "b", da CF e do art. 114 da Constituição Estadual.
REMESSA NECESSÁRIA NÃO

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. Servidor Público Estadual. Pretensão de expedição de certidão de tempo de contribuição bem como o Perfil Profissiográfico Previdenciário e Laudo Técnico. Demora injustificada da Administração. Inteligência do art. 5o, incisos XXXIII e XXXIV, "b", da CF e do art. 114 da Constituição Estadual.
REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000144355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível
no 1002524-95.2019.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido KLEBER AUGUSTO GABRIEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), RENATO DELBIANCO E LUCIANA
BRESCIANI.
São Paulo, 29 de fevereiro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002524-95.2019.8.26.0483
2
Voto
13147
Remessa Necessária
1002524-95.2019.8.26.0483 DC (digital)
Origem
2a Vara Judicial do Foro de Presidente Venceslau
Recorrente
Juízo Ex Officio
Recorrido
Kleber Augusto Gabriel
Interessados
Estado de São Paulo e Diretor Geral da Penitenciária Maurício Henrique
Guimarães Pereira P-II de Presidente Venceslau
Juíza de Primeiro Grau
Daiane Thaís Souto Oliva de Souza
Decisão/Sentença
29/10/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Vera Angrisani
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. Servidor Público
Estadual. Pretensão de expedição de certidão de tempo de
contribuição bem como o Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Laudo
Técnico.
Demora
injustificada
da
Administração.
Inteligência do art. 5o, incisos XXXIII e XXXIV, “b”, da CF e do
art. 114 da Constituição Estadual.
REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.
RELATÓRIO
Trata-se de remessa necessária contra sentença de fls. 61/3 que, em mandado de
segurança, impetrado por KLEBER AUGUSTO GABRIEL, contra ato do DIRETOR
GERAL DA PENITENCIÁRIA MAURÍCIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA P-II
DE PRESIDENTE VENCESLAU, concedeu a ordem para “determinar que a
autoridade coatora tome as providências necessárias para que seja emitida a CTC
Certidão de Tempo de Contribuição - do impetrante, e disponibilizados o Perfil
Profissiográfico Previdenciário e laudo técnico, caso ainda não disponíveis”, no prazo
de 10 dias.
FUNDAMENTAÇÃO
A remessa não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002524-95.2019.8.26.0483
3
O impetrante requereu certidão de tempo de contribuição para fins de
aposentadoria em 15/4/2019, fls. 14, e requereu a expedição de perfil
profissiográfico previdenciário em 29/4/2019, fls. 12. Porém, não obteve resposta
da administração, até a data da impetração (24/7/2019).
Pois bem.
O art. 5o, XXXIII e XXXIV, “b”, da Constituição Federal estabelece que:
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos
informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo
ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de
responsabilidade,
ressalvadas
aquelas
cujo
sigilo
seja
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”.
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do
pagamento de taxas:
(...)
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para
defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse
pessoal;
Por sua vez, o art. 114 da Constituição Estadual dispõe que “A administração é
obrigada a fornecer a qualquer cidadão, para a defesa de seus direitos e
esclarecimentos de situações de seu interesse pessoal, no prazo máximo de
dez dias úteis, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres, sob pena de
responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição.
No mesmo prazo, deverá atender às requisições judiciais, se outro não for fixado
pela autoridade judiciária”.
No caso, a Administração não demonstrou que a demora na apreciação do pedido
foi imputável ao impetrante, de modo que, superado em muito o limite posto para
entrega da certidão, não há como se admitir o atraso injustificado da
Administração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002524-95.2019.8.26.0483
4
Conforme consignado na sentença:
“Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, foi o
ora impetrante comunicado, via e-mail, de que o PPP e Laudo
Técnico estão à disposição para retirada no estabelecimento
prisional em que foi realizado o pedido, desde 30.07.2019. Prova
alguma foi produzida, todavia, neste sentido, a ensejar conclusão
de perda de interesse processual superveniente.
No que concerne à Certidão de Tempo de Contribuição, teria sido
informado ao ora impetrante, via e-mail, que para a emissão da
mesma seria necessário que refizesse o ato, encaminhando o
requerimento original, para, posteriormente, procederem ao
encaminhamento
à
Coordenadoria
para
apreciação
e
prosseguimento. Desarrazoada a exigência.
Pelos documentos de fls.12/15 infere-se que o requerimento foi
formalizado aos 29.04.2019, cabendo ao impetrado dar regular
seguimento, sob pena de violar direito líquido e certo do
impetrante de obter documentos de interesse pessoal, os quais
somente podem ser fornecidos pela Administração.
Anoto que a eficiência, em verdade, deve ser priorizada, em
detrimentos de formalidades, que não alteram a pretensão do
impetrante, mormente quando judicializada a questão. O resultado
pretendido deve ser alcançado, evitando-se entraves burocráticos
que somente tendem a somar para a ineficiência da produtividade
do serviço público.
Assim, deverá o impetrado proceder à emissão da CTC, tal como
requerido pelo impetrante, sem necessidade de formalização de
novo requerimento, pois o mesmo já foi feito, administrativamente, conforme copiado às fls.12/15, e judicialmente.
Com efeito, as medidas administrativas para atender aos requerimentos do
impetrante só foram tomadas após a impetração do mandamus, razão pela qual
se reconhece a procedência do pedido.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002524-95.2019.8.26.0483
5
Remessa Necessária 1045548-42.2018.8.26.0053
Relator(a): Luciana Bresciani
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 19/2/2019
Ementa: Mandado de Segurança. Expedição de certidão de
liquidação de tempo de contribuição para o fim de pleito de
concessão de benefício previdenciário. Demora injustificada.
Direito líquido e certo bem delineado. Recurso oficial desprovido.
Remessa Necessária 1038937-43.2016.8.26.0506
Relator(a): Renato Delbianco
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 14/2/2019
Ementa: REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. Pedido
de certidão de tempo de contribuição (CTC). Admissibilidade.
Havendo demora injustificável na concessão do pleiteado pela
impetrante, correta a r. sentença que concedeu a ordem para
expedição da certidão requerida. Inteligência do art. 5.o, incisos
XXXIII e XXXIV, alínea “b”, todos da Constituição Federal.
Precedentes. Recurso desprovido.
A r. sentença deve prevalecer.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento à remessa necessária.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL